Tribunal: TJDFT
Processo: 0721671-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721671-08.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE SOARES AGRAVADO: NATALIA CARREIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de contrato de honorários advocatícios, indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, porque ausente a garantia. No entanto, consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 21/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR